Tribunal: TJES
Processo: 5035651-98.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa; Recurso
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035651-98.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA APARECIDA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5035651-98.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ADRIANA APARECIDA DO NASCIMENTO

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTAS E PENALIDADES ATRIBUÍDAS A ANTIGO PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO APÓS A VENDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL DO NEGÓCIO AO DETRAN. TRADIÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE POSSE COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA NÃO PODE PREVALECER SOBRE A VERDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, BOA-FÉ E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Sem contrarrazões pela parte ré, ora Recorrida.

(2). Em breve síntese, a parte autora moveu ação de obrigação de fazer contra o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN-ES) e comprador Newton Cardoso Filho (Newton Car - ME), visando desvincular-se das multas e penalidades aplicadas ao veículo Citroën C3 Aircross (placa FBA4E57) após a venda ocorrida em 28/04/2023, bem como a retirada dos pontos de sua CNH referentes a tais infrações. Alega que não realizou as infrações e que, após o negócio, não mais detinha a posse do automóvel. Pleiteou: retirada das multas e penalidades registradas em seu nome após a transmissão do veículo; eventual exclusão de pontos em sua habilitação.

(3). De início, reconhece-se que o artigo 134 do CTB atribui ao alienante o dever de comunicar formalmente ao órgão de trânsito a venda do veículo, estabelecendo a responsabilidade solidária do vendedor pelas penalidades até a efetivação do registro. Entretanto, a aplicação literal desse comando deve ser mitigada diante de prova robusta da entrega efetiva (tradição) do veículo e da inequívoca existência do negócio jurídico de alienação, especialmente para fins de responsabilização por infrações cometidas pelo adquirente. Aliás, acerca da mitigação da responsabilidade solidária prescrita no artigo 134 do CTB, diante da comprovação da transferência do veículo, o que no caso ocorreu com a tradição (art. 1.226, CC), o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento. 2. A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada. 3. Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente. 4. Agravo interno não provido.
” (AgInt no REsp 1.791.704/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02/12/2019, DJe 04/12/2019).

(4). Nesse mesmo sentido, veja-se o seguinte aresto de julgado do E. TJES,
in verbis
: “
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VENDA DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. ARTIGO 134 DO CTB. SOLIDARIEDADE. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES STJ E DO E.TJES. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Requerente ajuizou a presente ação anulatória a fim de ver reconhecida a nulidade do Auto de Infração PM 30247276 e, em consequência, do processo administrativo de cancelamento de permissão do direito de dirigir nº 62465015, afirmando para tanto que quando da lavratura do Auto de infração em referência, já não mais figurava como proprietário da motocicleta. 2. Conforme se infere da documentação acostada, mais precisamente do documento de fl.17 dos autos de origem, concernente na Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV, em que consta a assinatura do proprietário vendedor (ora Apelante) e do comprador com firma reconhecida, o veículo foi vendido na data de 09 de janeiro de 2012, isto é, anteriormente a data da autuação da infração, ocorrida em 07/11/2012. 3.Acerca do tema, é cediço que segundo entendimento firmado pelo C. STJ a solidariedade prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro não é absoluta, e deve ser relativizada quando comprovado que a infração de trânsito foi cometida pelo comprador do veículo. 4. Remessa conhecida. Sentença mantida.
” (Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Primeira Câmara Cível. Remessa Necessária nº 0001848-15.2014.8.08.0040. Relª. Desª. Marianne Judice de Mattos. Data 31/03/2023).

(5). No caso concreto, as provas juntadas evidenciam que a Autora promoveu todas as providências associadas à alienação do veículo: assinatura e entrega do CRV e do veículo, preenchimento do recibo de compra e venda, e disponibilidade para transferir a documentação. A manutenção em seu nome no cadastro do DETRAN decorreu de omissão exclusiva do adquirente, não podendo tal circunstância, por si só, perpetuar contra a antiga proprietária todas as consequências administrativas de atos que não praticou, ante a tradição consumada.

(6)
. Assim, à luz da jurisprudência pátria quanto ao tema, merece acolhida a pretensão recursal no que se refere à determinação da exclusão de todas as penalidades e pontos atribuídos em CNH da Autora por infrações cometidas pelo comprador após a data de alienação do bem, cabendo à Administração Pública a responsabilidade de imputar ao real infrator a responsabilidade devida pelas infrações.

(7).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença,
CONDENANDO a parte ré à exclusão de todas as penalidades e pontos vinculados à Autora
que sejam referentes ao veículo CITROEN/C3 AIRCROSS EXCA, cor prata, placa FBA4E57, Renavam 00429565917
e

aplicadas após a data da tradição (28/04/2023).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)